Tribunal: CARF
Processo: 10280.721573/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721573/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.420 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
ADELERME MAUES CAVALCANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS. SÚMULA CARF No 63.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o não
reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721573/2011-96
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.420 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721573/2011-96

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 52/58):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010, ano-calendário 2009,
do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 16/05/2011, de fls. 24/28.
(...)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 108.375,70, recebido pelo
titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
(...)
Enquadramento Legal: Arts. 1o. a 3o. e Parágrafos, e 8o. da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a
4o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15 da Lei no. 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto
no. 3.000/99 – RIR/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/04, alegando, em síntese,
que:
- É portador de moléstia grave a partir de 25/11/2004 - CID: I 25 (Cardiopatia Grave),
conforme Laudo Médico pericial no. 915/05 e é aposentado do IGREV conforme
Portaria AP no. 1.539, de 05/10/2004;
- Não tinha conhecimento de que a isenção do Imposto de Renda somente se aplicava a
rendimentos de aposentadoria e a Receita deveria tê-lo orientado a transmitir nova
declaração corrigindo tal erro;
- Não concorda com o valor apurado e faltou ser considerada a parcela de isenção do
declarante com mais de 65 anos;
- Anexa documentos e solicita análise de sua impugnação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.420 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721573/2011-96

Ano-calendário: 2009
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A comprovação de rendimentos auferidos e não declarados, informados pela fonte
pagadora na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, caracteriza omissão de
rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2015 (fls. 96), o
contribuinte, por procurador habilitado interpôs, em 18/03/2015, recurso voluntário, alegando,
em apertada síntese, que o art. 6o da Lei no 7.713/88, não exclui do benefício da isenção as
pessoas que ainda estão em plena atividade laboral, e que entendimento diverso afronta
diretamente normas de direito fundamental. Alega, ainda, que a interpretação literal do citado
dispositivo legal, fere norma e princípios constitucionais, dentre os quais o da dignidade humana,
da pessoalidade, da capacidade contributiva e da isonomia. Cita jurisprudência judicial. Requer,
ao final, a nulidade do lançamento fiscal objurgado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 79/96.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos Rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave – do não preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos apurada, no valor de R$
108.375,70, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores a
motivar o pedido de isenção em face da moléstia grave que acometera o Recorrente, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da autuação mantida pela decisão recorrida (fls. 58):
Pelos dispositivos acima transcritos, para que o contribuinte tenha direito à isenção
pleiteada são necessárias duas condições concomitantes: uma a de que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão, e outra a de que seja
portadora de uma das doenças previstas no texto legal.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.420 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721573/2011-96

De acordo com o exposto anteriormente, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Por meio das DIRF apresentadas pelas três fontes pagadoras, verifica-se que o único
rendimento proveniente de aposentadoria é o de R$ 15.285,48, relativo à fonte pagadora
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ, CNPJ 05.873.910/0001-
00.
Os outros dois rendimentos são referentes a trabalho assalariado, código 0561,
informados por POROS ENGENHARIA LTDA. e COGENTE CONSULTORIA E
GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA.
Conforme visto acima, a isenção de Imposto de Renda no caso de portador de moléstia
grave recai sobre rendimentos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Dessa forma, deve ser mantido o lançamento referente à Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, nos exatos termos em que
efetuado pela Fiscalização.
Como se pode perceber, a DRJ/SPO indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, em relação a natureza dos rendimentos recebidos, os quais são referentes a trabalho
assalariado, situação aquiescida pelo próprio Recorrente na peça recursal.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, não há como prosperar a insurgência
recursal.
No que se refere a alegação de que o contribuinte não faz jus ao benefício fiscal, e
corroborando o acerto da decisão recorrida, vale destacar, de início, que a isenção por moléstia
grave, de fato, está regulamentada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, com a redação dada pela
Lei no 11.052/04, assim redigido:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições contidas no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de
23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.420 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721573/2011-96

XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com a legislação de regência, há sim dois requisitos cumulativos
necessários à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem
necessariamente ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão que não foi atendido – pois,
os rendimentos tidos por omitidos decorreram da contraprestação pelo trabalho assalariado, logo
não são atingidos pela isenção – e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no
texto legal, que foi satisfeito – o laudo pericial emitido pelo Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IPASEP, reconheceu a moléstia (cardiopatia
grave) a partir de 25/11/2004 (fls. 12).
Ademais, tal matéria já se encontra sumulada neste CARF, culminando com a
edição da súmula no 63:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de benefício fiscal deve
ser interpretada literalmente (art. 111, II do CTN), e embora considerando que o Recorrente teve
seu pedido médico deferido e reconhecido, por outro lado e em contrapartida os rendimentos
tidos por omitidos referem-se à verba salarial decorrente de atividade laboral ativa – situação
aquiescida expressamente na peça recursal – portanto não há como reconhecer o direito ao
benefício fiscal no caso concreto, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário
lançado.
Quanto a suposta violação aos princípios constitucionais e direitos fundamentais
aventados, como sabido, este CARF – órgão revisor dos atos praticados pela Administração
Tributária – não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária,
matéria esta, aliás, já sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Já em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.420 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721573/2011-96

normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 103
DF CARF MF
Original